Tribunal: TJBA
Processo: 8000392-04.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000392-04.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALCY ANDRADE DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, PRISCILA CORREIA COSTA, MICHEL SOARES REIS

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, PRISCILA CORREIA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a alegação de tratar-se de execução individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança ajuizado pela APLB. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à aplicação do Tema 877 do STJ, sob a premissa de que a demanda teria natureza de cumprimento de sentença coletiva. O pedido consiste no acolhimento dos aclaratórios para suprir suposta omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão quanto à natureza jurídica da demanda e à eventual aplicação do Tema 877 do STJ, justificando o cabimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo inadmissível seu uso para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão impugnado enfrentou expressamente a tese de que a demanda se trataria de cumprimento individual de sentença coletiva, afastando essa possibilidade com base na análise dos autos, da petição inicial, da sentença e do acórdão proferidos no mandado de segurança coletivo, concluindo tratar-se de ação de cobrança.

A tese firmada no Tema 877 do STJ, que trata da contagem do prazo prescricional em execução individual de sentença coletiva, não se aplica ao caso concreto, por se tratar de demanda de cobrança, com natureza jurídica distinta.

A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, tampouco justifica a interposição de embargos de declaração, cuja finalidade não é a rediscussão da causa.

O acórdão advertiu que a oposição de embargos com propósito protelatório, exclusivo de prequestionamento ou rediscussão, pode ensejar a aplicação de multa, conforme o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Reafirmou-se o entendimento de que, nos termos do art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O acórdão que aprecia expressamente a natureza da ação e afasta a aplicação de precedente vinculante não incorre em omissão, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

A simples interposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 877 – “O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos de declaração nº 8000392-04.2023.8.05.0090
, em que figuram, como embargante,
VALCY ANDRADE DA SILVA
e, como embargado,
MUNICÍPIO DE IAÇU.

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade
, em
REJEITAR
os aclaratórios, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça